Tribunal: TJDFT
Processo: 0726940-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Convertida a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, a manutenção da restrição de circulação do veículo objeto da lide mostra-se medida legítima e proporcional ao fim a que se destina, qual seja, resguardar a efetividade da execução em curso, prevenindo eventuais manobras de ocultação ou alienação do bem que possam comprometer o resultado útil do processo.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.